Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-59.2016.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002139-59.2016.8.26.0417/50001, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ, são embargados PAULO ALVES
DA SILVA BORÁ ME e ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002139-59.2016.8.26.0417/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002139-59.2016.8.26.0417/50001
Comarca: Paraguaçu Paulista 1a Vara
Embargante: Prefeitura Municipal de Borá
Embargados: Paulo Alves da Silva Borá ME e Ecopag Administradora de Cartões
de Crédito Ltda
Voto no 40617
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de
questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão
embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 418/423 do apenso, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado
Paulo Alves da Silva Borá - ME, conforme assim ementado: “CARTÃO DE CRÉDITO -
Ação de reparação de danos materiais e morais c.c. pedido de indenização por lucros
cessantes - Cartão de vale-alimentação fornecido pela requerida Prefeitura Municipal de
Borá aos seus funcionários e administrado pela requerida Ecopag - Improcedência
Repasse de valores não demonstrado pela requerida Ecopag - Descumprimento do art.
373, II, do CPC - Pagamento devido - Lucros cessantes e danos morais inexistentes
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido”.
Alega o embargante que o acórdão padece de omissão, pois não
analisou a afirmação do embargado Paulo Alves da Silva Borá ME sobre o repasse do
valor à embargada Ecopag (fls. 1/3).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de quaisquer
vícios a ser sanados.
Foi devidamente fundamentada a questão acerca da ausência de
demonstração do repasse da verba devida ao embargado Paulo Alves da Silva Borá ME,
reconhecida, ainda, a responsabilidade solidária das requeridas pelo pagamento. Segue
reprodução de trecho do acórdão nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002139-59.2016.8.26.0417/50001 -Voto no
3
“(...) A autora demonstrou que não recebeu o valor equivalente a R$ 2.514,38, que se refere aos
números de repasse 16924, 17194, 17700, 18311 e 19019 (fl. 28). No referido documento, emitido
pela requerida Ecopag, consta que a situação está em “aberto”. Além disso, a autora, quando
ofertada réplica às contestações, apresentou tabelas acerca das vendas realizadas, também
emitidas pela requerida Ecopag, bem como notas fiscais de mercadorias adquiridas pela autora e
fornecida aos beneficiários do cartão (fls. 184/212). A requerida Ecopag, no entanto, não
demonstrou que efetuou o pagamento dos valores em aberto. A Prefeitura Municipal de Borá
também não demonstrou o repasse dos valores do contrato firmado. Assim, ambas não se
desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Portanto, nesse ponto comporta
provimento o recurso, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento à autora do
valor de R$ 2.514,38, corrigido monetariamente pela Tabela do TJ/SP a partir do ajuizamento da
ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (...)”.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram analisadas de
forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e interpretação
jurisprudencial, o que permite concluir que pretende a embargante, na verdade, a
rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração se prestam apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem
na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso ou
contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente
em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002139-59.2016.8.26.0417/50001 -Voto no
4
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos, como
consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da sua
oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição
do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar
Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes
para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238,
apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742)”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator